Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-83.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – ICMS sobre importação de equipamentos médicos por associação que possui certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde – Segurança preventiva para afastar a exigência do imposto – Preliminar de coisa julgada – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito ajuizada

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – ICMS sobre importação de equipamentos médicos por associação que possui certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde – Segurança preventiva para afastar a exigência do imposto – Preliminar de coisa julgada – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito ajuizada anteriormente, sob os mesmos fundamentos – Acórdão que a recebeu apenas como ação de repetição de indébito, reputando impossível o pedido declaratório – Preliminar bem rejeitada – Imunidade decorrente do enquadramento da impetrante na hipótese prevista no art. 150, VI, c, CF – Prova pré-constituída suficiente – Acréscimo de fundamentos – Recurso oficial desprovido.